Tribunal: STF
Processo: ARE 1594536
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR: FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 182. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA
LEI N. 11.343/2006 E 
REEXAME DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão do recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. 
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA VEICULAR. IMPERTINÊNCIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM FAROL QUEIMADO DURANTE O PERÍODO NOTURNO. ABORDAGEM VEICULAR E CONSTATAÇÃO DE ODOR DE DROGAS. ADEMAIS RÉU QUE HESITOU AO RESPONDER OS QUESTIONAMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS APTAS A LEGITIMAR AS FUNDADAS SUSPEITAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO
DE BUSCA VEICULAR (CPP, ART. 244). NULIDADE INOCORRENTE.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. TRANSPORTE DE DROGAS PRATICADO NO ÂMBITO NOTURNO E MAIOR DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM RAZÃO DE COMPARTIMENTO OCULTO PARA ARMAZENAMENTO DAS DROGAS, QUE LEGITIMAM O INCREMENTO DA PENA BASILAR. EXASPERAÇÃO MANTIDA.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DA PENA-BASE A TÍTULO DE NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS, CERCA DE 4,9KG DE MACONHA, 5,2KG DE COCAÍNA E 100 G DE HAXIXE QUE LEGITIMA O INCREMENTO DA PENA BASILAR. EXEGESE DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA INALTERADA.
READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. CORREÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DE COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE SOBRE A PENA-BASE E INCIDÊNCIA ISOLADA DA ATENUANTE SOBRE O MESMO IMPORTE. PRECEDENTES. PENA REAJUSTADA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006). NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA QUE, POR SI SÓ, OBSTA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPERTINÊNCIA. PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. RÉU REINCIDENTE QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME FECHADO MANTIDO. PRECEDENTES. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 7, e-doc. 75).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, XI, XLVI, e LVI do art. 5º da Constituição da República.

Realçou que, “mesmo que os policiais tivessem sentido odor característico do entorpecente, estando eles desprovidos de mandado judicial e ausente autorização/justa causa para realização da busca veicular, o odor do entorpecente, por si só, não autorizaria a revista veicular” (fl. 13, e-doc. 78).

Asseverou que “os policiais não possuíam nenhuma denúncia anônima, nenhuma informação, nada anterior a abordagem, que desse as características do veículo, bem como não acostaram nada aos autos que pudessem comprovar que o veículo estava efetivamente com a luz traseira queimada” (fl. 15, e-doc. 78).

Enfatizou, quanto à revisão da dosimetria da pena, que “o simples fato de o transporte da droga ter ocorrido no período noturno não constitui, por si só, circunstância que demonstre maior gravidade do delito, salvo se houver elementos concretos que indiquem efetiva utilização da escuridão para facilitar a ocultabilidade do crime ou para impedir eventual fiscalização” (fl. 19, e-doc. 78).

Assinalou que a quantidade da droga apreendida, “apesar de não ser considerado inexpressivo, não é de grande monta, principalmente se comparado com as apreensões de toneladas que ocorrem no Brasil” (fls. 21-22, e-doc. 78). 

Explicou que “está ínsito nos arts. 59, II, do CP e art. 42 da Lei 11.343/06 o dever do Órgão Julgado de fundamentação baseado em evidências científicas, submetida a uma contraprova e concretamente refutável, para o fim de exasperar a pena-base com fundamento na natureza da substância” (fl. 26, e-doc. 78).

Ponderou, sobre a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, que “o fato de o Recorrente ter sido condenado por crime diverso não pode ser óbice para a aplicação da redutora, devendo ficar demonstrado nos autos que ele se dedique à prática da narcotraficância ou integre facção criminosa” (fl. 31,
e-doc. 78).

Defendeu que se “afigura plenamente possível o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de redução de 2/3, o que autoriza a fixação do regime de cumprimento da pena mais brando (artigo 33, § 2º,
alínea ‘c’, do Código Penal) e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, incisos II e III, do Código Penal) no tocante ao presente delito” (fl. 33, e-doc. 78).

Estes os pedidos:
“Pelo exposto, requer que seja recebido o presente Recurso Extraordinário, efetuado o juízo de admissibilidade, considerando o art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e seja-o encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para total precedência, reformando as Decisões anteriores, e, por conseguinte:
a) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, X, XI e LVI, da Constituição Federal, quanto à nulidade da busca pessoal e veicular;
b) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto ao afastamento da circunstância judicial das circunstâncias do crime;
c) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto ao expurgo da quantidade de entorpecentes na primeira fase da dosimetria da pena;
d) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à aplicação da benesse do tráfico privilegiado em seu grau máximo;
e) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à fixação do regime semiaberto” (fls. 35-36, e-doc. 78).

O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões, pedindo “a não admissão do recurso extraordinário diante dos óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, bem como porque eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. Eventualmente admitido, no mérito, pugna para que seja negado provimento ao recurso” (fl. 7, e-doc. 79).

3. O Segundo Vice-presidente do Tribunal estadual negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 182 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 82). 

4. Contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral, o agravante interpôs agravo interno, desprovido pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 15.9.2025
(e-doc. 91).

5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “para a verificação das violações apontadas não se faz necessário um novo reexame das provas, mas em verdade uma mera análise das decisões de primeiro e de segundo grau, as quais são extremamente genéricas e contraditórias” (fl. 9,
e-doc. 85).

Sobre a incidência das Súmulas ns. 282 e 356, afirma que “o Recurso Extraordinário interposto foi absolutamente claro ao esmiuçar cada qual das alegadas violações aos dispositivos de Lei Federal, dirimindo todos os pontos que entende controvertidos” (fl. 10, e-doc. 85).

Salienta que “o recurso apontou questões expostas tanto no primeiro grau quanto na sentença, não tratando-se de ponto de omissão, tendo apontado de forma oportuna as suas razões e fundamentos jurídicos” (fls. 10-11, e-doc. 85).

Estes os pedidos:
“Ante a todo o exposto, requer-se:
I. seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário, e, ao final;
II. seja provido para admitir o Recurso Extraordinário ora interposto, reconhecendo as ofensas aos dispositivos constitucionais violados, ou, não sendo este o entendimento, é de ser remetido o Agravo para julgamento perante o Tribunal competente (artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil), qual seja, o c. Supremo Tribunal Federal” (fls. 11-12, e-doc. 85).

O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo “a) o não conhecimento do agravo interposto diante do óbice da Súmula n. 287 do STF; b) eventualmente conhecido o agravo, que lhe seja negado provimento para manter-se a íntegra da decisão que não admitiu o recurso extraordinário; e c) na hipótese de restar admitido o recurso extraordinário, que lhe seja negado provimento” (fl. 4,
e-doc. 89).
Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

6. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada sobre a incidência das Súmulas ns. 282 e 356, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido.

Superado esse óbice, é de se concluir não assistir razão jurídica ao agravante. 

7. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ilicitude das buscas pessoal e veicular, a nulidade das provas colhidas, a revisão da dosimetria da pena e a mitigação do regime prisional.

8. Consta dos autos que, em 16.1.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Imbituba/SC, na Ação Penal n. 5004750-84.2024.8.24.0030, condenou o agravante às penas de sete anos, nove meses e dez dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e setenta e sete
dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Tem-se na sentença condenatória:

“O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra ANDERSON CORREA DE SOUSA, j qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pelos seguintes fatos, narrados na denúncia: 
‘No dia 22 de agosto de 2024, por volta das 21h20min, na Rodovia BR-101, Km 268, bairro Penha, Município de Imbituba/SC, o denunciado ANDERSON CORREA DE SOUSA, transportou, no interior do veículo Fiat/Palio ELX, de placas MHJ7960, aproximadamente 4,950kg (quatro quilos e novecentos e cinquenta gramas) de maconha, 5,200kg (cinco quilos e duzentos gramas) de cocaína, e 100g (cem gramas) de haxixe, sem autorização e em desacordo com a Portaria SVS/MS n. 344/98, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com o fim de comercialização e/ou fornecimento ilegal a terceiros, conforme laudo de constatação preliminar das substâncias apreendidas. 
Depreende-se do caderno indiciário que o denunciado foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal enquanto conduzia seu veículo com a luz traseira queimada. 
Durante a abordagem, os policiais sentiram odor característico de maconha no interior do automóvel e, ao realizarem busca veicular, encontraram os entorpecentes acima descritos em um compartimento oculto no painel do veículo, acima do porta-luvas’. (...)
1. PRELIMINAR
1.1 Ausência de fundadas razões para a abordagem policial
A defesa do acusado sustentou, preliminarmente, a nulidade da abordagem, em razão da ausência de fundadas suspeitas (Evento 100, ALEGAES1).
Sem razão. (...)
A autorização para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre da desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto, demonstrando-se a urgência na medida. Ou seja, faz-se necessário que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade dos indivíduos.
Na hipótese, os policiais mencionaram, em Juízo (Evento 82, TERMOAUD1), que abordaram o veículo devido a problemas na iluminação e, quando o condutor abriu a janela, sentiram um forte odor de maconha, o que levantou suspeitas da prática da narcotraficância. O condutor, ora acusado, não soube informar seu destino com precisão, e, durante a busca, foi identificado um compartimento oculto no painel contendo drogas (maconha, haxixe e cocaína). Afirmaram que as substâncias não estavam embaladas a vácuo. Além disso, o odor foi o principal indicativo da presença das drogas.
Não fosse o bastante, os agentes públicos mencionaram a ausência de assertividade nas respostas do acusado – não sabia o local exato do seu destino. A abordagem do veículo não foi realizada a esmo. Ao contrário, foi motivada em razão de problemas de iluminação do carro (farol ou lanterna queimado), o que caracteriza infração de trânsito e legitimava a abordagem, nos termos do artigo 230, inciso XXII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 
Ademais, ao se aproximarem do veículo, os policiais relataram que sentiram um forte odor de maconha proveniente do interior do carro, o que gerou fundada suspeita da prática da narcotraficância, justificando a busca no interior do veículo.
O odor, somado a inconsistência nas informações fornecidas pelo acusado sobre seu destino e a confirmação de antecedentes criminais, reforçou a legitimidade da atuação policial.
Assim, a abordagem e a posterior busca foram realizadas dentro dos parâmetros legais e em observância ao princípio da razoabilidade.
Desse modo, RECHAÇO a prefacial aventada.
2. MÉRITO (...)
A materialidade do crime está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (Evento 1, P_FLAGRANTE1-autos n. 5004486-67.2024.8.24.0030); boletim de ocorrência (Evento 1, P_FLAGRANTE1 – autos n. 5004486-67.2024.8.24.0030); auto de exibição e apreenso (Evento 1, P_FLAGRANTE1-autos n. 5004486-67.2024.8.24.0030); laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (Evento 1, P_FLAGRANTE1-autos n. 5004486-67.2024.8.24.0030); laudo pericial n. 2024.24.1873.24.001 – 50 (Evento 14, LAUDO1); bem como nos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal. (...)
Com relação a autoria, o conjunto das provas colhidas nos autos no deixa dúvidas quanto responsabilidade do réu. (...)
Pelos relatos colhidos em contraditório e pela prova documental, no dia 22/8/2024, por volta das 21:20h, Rodovia BR n. 101, quilômetro n. 268, bairro Penha, na cidade de Imbituba/SC,o ora acusado transportou aproximadamente 4,950kg (quatro quilos, novecentos e cinquenta gramas) de maconha; 5,200kg (cinco quilos e duzentos gramas) de cocaína; e 100g (cem gramas) de haxixe.
As declarações dos policiais rodoviários federais Leonardo Trevisan Massuquetto e Rodrigo Lopes de Andrade e Silva, além da confissão do réu na etapa judicial, corroboradas aos demais elementos colacionados ao feito, revelam a sequência dos acontecimentos, de modo a fornecer elementos convincentes quanto prática do crime de tráfico por parte do acusado. (...)
Outrossim, não houve por parte da defesa do acusado Anderson prova concreta que contrapusessem os fatos comprovados pela acusação. Isso porque Anderson, na ocasião em que foi interrogado em Juízo, confirmou que, naquela data, transportou a droga no interior do seu veículo e receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte.
Desse modo, do conjunto probatório amealhado aos autos inconteste que a conduta do acusado se ajusta ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (...)
DOSIMETRIA
Com fundamento nas circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, conjugadas com aquelas previstas no artigo 42 da Lei n.11.343/2006, verifica-se, em relação a culpabilidade, que a reprovabilidade da conduta do agente não sobrepuja o ordinariamente evidenciado nessa espécie de delito.
O acusado é multirreincidente, o que ser devidamente
valorado na fase intermediria da aplicação da pena (Evento 3, CERTANTCRIM2-3).
A respeito da sua conduta social e personalidade, não foram colhidos elementos suficientes nos autos.
Os motivos do crime são típicos da narcotraficância, ou seja, obtenção de lucro fácil.
As consequências do delito são também aquelas ordinariamente verificadas em crimes dessa natureza.
As circunstâncias, por outro lado, extrapolam a normalidade, porque o transporte da droga ocorreu no período noturno (por volta das 21h20min), por meio de rodovia federal (BR-101), dificultando a fiscalização e vigilância.
O tipo infringido não comporta análise do comportamento da vítima na prática delitiva.
A natureza da droga e a quantidade de entorpecente apreendida ‘devem ser analisadas em conjunto, como uma circunstância judicial indivisível; por isso o incremento da pena-base deve ser feito de uma s vez quanto a esse vetor’ (TJSC, Apelação Criminal n. 5002561-76.2023.8.24.0125, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 4.6.2024). A propósito, sabe-se que os efeitos da cocaína são extremamente gravosos e a droga conta com elevadíssimo poder de adição, o que justifica maior rigor na pena. Assim, ’na hipótese, possível a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) com fundamento na natureza e nocividade da droga apreendida, procedimento autorizado pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual inclusive prevê a preponderância de tal circunstância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0003996- 98.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 30.4.2019).
Diante disso, presente 2 (duas) circunstâncias negativas preponderantes, aumento a pena base em 1/6 (um sexto) para cada e fixo a pena base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, percebe-se que o acusado é multirreincidente (Evento 3, CERTANTCRIM2-3). No caso,
reputa-se razoável o aumento de 1/5 (um quinto) para a agravante da reincidência, porque o Tribunal de Justiça de Santa Catarina vem adotando um critério progressivo para aplicação da fração de aumento ‘quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um tero) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações’ (TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0019326-73.2018.8.24.0000, de Blumenau, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24.4.2019).
Todavia, a autoria do crime foi confessada espontaneamente pelo acusado (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal). Logo, em observância à Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, ‘a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar’ (HC 478.741/SP, Rela. Ministra Laurita Vaz, j. 5.2.2019), motivo pelo qual aplico a compensação entre a agravante da reincidência (um dos processos) com a atenuante da confissão. Desse modo, aumento a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediria em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.
Na fase derradeira, inexistem causas de aumento e diminuição de pena. No ponto, para que o acusado seja beneficiado com a
aplicação artigo 33, 4º, da Lei n. 11.343/06, necessário satisfazer cumulativamente os requisitos ensejadores, a saber: ser primário; possuir bons antecedentes; no se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
Contudo, em decorrência da multirreincidência (Evento 3, CERTANTCRIM2-3), não há falar em aplicação, no caso concreto, da benesse. (...)
Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para condenar Anderson Correa de Sousa como incurso nas sanções penais do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa” (fls. 1-7, e-doc. 47).

9. Em 24.4.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 5004750-84.2024.8.24.0030/SC, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a alegação de ilicitude das buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais rodoviários, mas deu parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar a pena imposta ao agravante para seis anos, dez meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta e oito dias-multa, nestes termos:
“1. Nulidade na busca veicular
Inicialmente, requereu o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, em razão da ausência de fundadas suspeitas para busca veicular.
Razão não lhe assiste. (...)
Isso porque a situação objetiva de o veículo estar com o farol queimado (no período noturno, em rodovia federal), aliada ao contexto de forte odor de drogas, além do comportamento duvidoso do réu ao não responder com exatidão os questionamentos dos agentes públicos (especificamente quanto ao destino da viagem que realizava), conferiu substrato objetivo suficiente para legitimar a busca pessoal, máxime diante da legítima suspeita de que o indivíduo estava em posse de objeto que constituía corpo de delito (drogas).
Complemento que, no contexto concreto, em razão da função de fiscalização dos policiais rodoviários federais, é notório que as circunstâncias da abordagem evidenciaram fundadas suspeitas,
frise-se, além da mera percepção subjetiva dos agentes, as quais resultaram na apreensão de expressiva quantidade de drogas, cerca de 4,9 kg de maconha, 5,2kg de cocaína e 100 g de haxixe. (...)
Sem delongas, incabível o provimento do recurso no ponto.
2. Circunstâncias do crime e art. 42 da Lei de Drogas
Na primeira etapa dosimétrica, requereu o afastamento da negativação das circunstâncias do crime e a título do art. 42 da
Lei de Drogas (quantidade/natureza), sob o fundamento de que a fundamentação adotada na origem se mostra inidônea.
Sem razão, todavia.
De plano, colaciono os fundamentos da sentença (doc. 55 da ação penal): (...)
Em tal cenário, inexistem reparos a serem feitos no decisum.
Isso porque, o fato de o réu transportar grande quantidade de drogas no período noturno, em rodovia federal, em veículo preparado com compartimento oculto, a fim de dificultar a fiscalização e vigilância, autoriza o incremento da pena em razão da gravidade do modus operandi adotado na empreitada criminosa. (...)
Na hipótese, em virtude da elevada quantidade de drogas apreendidas, cerca de 4,950kg (quatro quilos, novecentos e cinquenta gramas) de maconha; 5,200kg (cinco quilos e duzentos gramas) de cocaína; e 100g (cem gramas) de haxixe, é manifesta a maior gravidade da conduta.
Nesse aspecto, a despeito da tese defensiva, a variedade de
drogas (maconha, cocaína e haxixe), aliada à expressiva quantidade apreendida (mais de 10kg), legitima o incremento da pena-base. (...)
Por tais razões, permanece hígida a dosimetria.
3. Compensação reincidência e confissão
Por outro lado, no que ao pleito de readequação do cálculo de compensação proporcional, entendo que razão assiste à defesa. (...)
Como se vê, o magistrado de origem aplicou a fração da reincidência em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (6 anos e 8 meses, além de 666 dias-multa), de forma a promover a compensação proporcional, o que resultou a fixação da pena em 7 (sete) anos,
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias- multa (doc. 55 da ação penal).
Não obstante, compreende-se que a forma de cálculo correta é aquela em que, devido à agravante da reincidência, seja aplicada a fração de aumento correspondente à quantidade de condenações (critério progressivo) sobre o montante da pena-base, e, sobre o mesmo importe, a incidência isolada da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto).
Deste modo, mostra-se viável o acolhimento do pleito defensivo, a fim de aplicar o aumento de 1/5 (um sexto) a título de reincidência, em razão da existência de 2 (duas) condenações transitadas em julgado, em consonância com o critério progressivo (a propósito, conferir: Apelação Criminal n. 0001915-64.2016.8.24.0007, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 14.9.2021), além de proceder à redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), em virtude da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.
Portanto, acolhe-se o pleito defensivo, a fim de readequar a forma de cálculo da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o que será feito em tópico específico.
4. Tráfico privilegiado
No tocante ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, desnecessárias maiores considerações, uma vez que o réu é multirreincidente (docs. 4-6 da ação penal), o que, por si só, obsta a incidência da causa especial de diminuição de pena, nos exatos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.
5. Abrandamento do regime inicial
Incabível o abrandamento do regime inicial, do fechado para o semiaberto, uma vez que embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos, o réu ostenta circunstâncias judiciais negativas e é reincidente, a legitimar a imposição do regime mais gravoso (art. 33, § 2º, ‘a’ c/c § 3º). (...)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, tão somente, para alterar a forma de cálculo da compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea, com reajuste da pena definitiva de A C de S para 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa,
por infração ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006” (fls. 1-5,
e-doc. 75).

10. Na espécie, pelas conclusões das instâncias antecedentes, os policiais rodoviários realizaram as buscas pessoal e veicular por terem tido fundadas razões para suspeitarem de flagrante da prática de ato ilícito. Durante a abordagem, os policiais apreenderam quatro quilos e novecentos e cinquenta gramas (4,950kg) de maconha, cinco quilos e duzentos gramas (5,200kg) de cocaína e cem gramas (100g) de haxixe.

Concluiu o Tribunal estadual que, “em razão da função de fiscalização dos policiais rodoviários federais, é notório que as circunstâncias da abordagem evidenciaram fundadas suspeitas, frise-se, além da mera percepção subjetiva dos agentes, as quais resultaram na apreensão de expressiva quantidade de drogas” (fl. 2, e-doc. 75).

As informações dos autos revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, ressaltando-se que os policiais rodoviários federais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo com o farol queimado e, ao se aproximarem, sentiram um
forte odor de maconha. Realizadas as buscas pessoal e veicular, foi apreendida significativa quantidade de drogas acondicionadas em um compartimento secreto no painel do veículo.

11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, são cabíveis buscas pessoal e veicular, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DEGRAVAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO: DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE
n. 1.542.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUTORA DO ART. 33,
§ 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO DESTOA AO ENTENDIMENTO FIRMADO
NO TEMA 712 DA REPERCURSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 
5. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, no qual a Polícia Rodoviária Federal foi anteriormente alertada sobre um veículo que supostamente transportava drogas na BR 101. Com base em tais informações, os policiais começaram a realizar buscas com o fim de identificar o veículo. Os agentes policiais, então, avistaram o carro do acusado, o qual empreendeu fuga. Após breve perseguição, o veículo atolou e os agentes encontraram 170kg de entorpecentes (maconha). (...) 
8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.545.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.9.2025).

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade das buscas veicular, pessoal e domiciliar. Fundadas razões para a diligência. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Flagrante ilegalidade inexistente. Agravo regimental desprovido. (...) 
III. Razões de decidir 
3. No julgamento do Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, esta Corte se pronunciou no sentido de que é lícita a busca e apreensão domiciliar